Tribunal: TCU
Processo: 005.535/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 962023, modalidade Pregão e Uasg 250059 (Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço Continuadode Lavanderia Externa com locação de Enxoval e Gerenciamento de Rouparia Hospitalar, a ser executado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. )

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 13), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.535/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SGHN - Higienização Têxtil e Nutrição Hospitalar LtdaÓrgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia. 1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional de Cardiologia (INC) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Isabelle Campos Henrique (226655/OAB-RJ), representando Sghn - Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.